Tribunal: TJSP
Processo: 1135397-78.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
Civil e processual. Bancário. Ação de cobrança. Indeferimento da petição inicial. Pretensão à reforma manifestada pela autora. Viabilidade.
Indeferimento da inicial. Valor da causa. Sendo lícita a renúncia à parte do crédito e correspondendo o valor da causa atribuído pelo autor exatamente ao proveito econômico por ele perseguido por meio da presente demanda, uma vez que recolhidas as custas

Ementa:
Civil e processual. Bancário. Ação de cobrança. Indeferimento da petição inicial. Pretensão à reforma manifestada pela autora. Viabilidade.
Indeferimento da inicial. Valor da causa. Sendo lícita a renúncia à parte do crédito e correspondendo o valor da causa atribuído pelo autor exatamente ao proveito econômico por ele perseguido por meio da presente demanda, uma vez que recolhidas as custas respectivas não deve prevalecer a sentença de indeferimento da inicial fundada no artigo no artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Precedentes.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572626
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1135397-78.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OMINI S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (ATUAL DENOM. DE BANCO
PECÚNIA S/A, é apelado NILSON SOUZA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1135397-78.2018.8.26.0100 -Voto no 20.863
2
Apelação n. 1135397-78.2018.8.26.0100
Voto n. 20.863
Comarca:
São Paulo (Foro Central Cível - 11a Vara Cível)
Apelante:
Omni Banco S/A
Apelado:
Nilson Souza da Silva

MM. Juiz:
Christopher Alexander Roisin
Civil e processual. Bancário. Ação de cobrança.
Indeferimento da petição inicial. Pretensão à reforma
manifestada pela autora. Viabilidade.
Indeferimento da inicial. Valor da causa. Sendo lícita a
renúncia à parte do crédito e correspondendo o valor da
causa atribuído pelo autor exatamente ao proveito
econômico por ele perseguido por meio da presente
demanda, uma vez que recolhidas as custas respectivas
não deve prevalecer a sentença de indeferimento da
inicial fundada no artigo no artigo 321, parágrafo único,
do Código de Processo Civil. Precedentes.
RECURSO PROVIDO.
I. Relatório.
Em dezembro de 2018 o ora apelante Omni Banco S/A
ajuizou a presente “ação ordinária de locupletamento com fulcro no art. 884 do Código
Civil (ação in rem verso)” em face do ora apelado Nilson Souza da Silva aduzindo
que ainda em fevereiro de 2009 o réu firmou junto do Banco Pecúnia S/A
contrato de financiamento de bem móvel inadimplido pelo réu a partir parcela
vencida em agosto daquele ano, restando assim saldo remanescente no valor de
R$ 10.018,57 (dez mil e dezoito reais e cinquenta e sete centavos), equivalente à
soma, sem correção monetária ou adição de juros moratórios, de 23 (vinte e
três) parcelas no valor de R$ 435,59 (quatrocentos e trinta e cinco reais e
cinquenta e nove centavos). Observando que “em razão da prescrição das vias
tradicionais de persecução de crédito, alternativa não restou ao Credor Originário senão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1135397-78.2018.8.26.0100 -Voto no 20.863
3
classificar o contrato em discussão como de liquidação duvidosa, gerando, assim, toda sorte de
prejuízos inerentes a este tipo de enquadramento contábil”, e que adquiriu o Banco
Pecúnia S/A, “com fulcro nos artigos 884 e 886, ambos do Código Civil Brasileiro”
pugnou pela condenação do réu ao ressarcimento dos R$ 10.018,57 (dez mil e
dezoito reais e cinquenta e sete centavos), “ou, alternativamente, qualquer outra
[quantia] que venha a ser apurada durante o curso deste processo, inclusive na fase de
liquidação de sentença”, valor aquele que deu à causa (fls. 1/5).
A fls. 27/29 determinou o magistrado singular fosse
emendada a petição inicial com a correção do valor dado à causa (e consequente
recolhimento das custas acrescidas) “considerando como valor da causa o montante
corretamente atualizado até a data da propositura da ação” e apontando que “a parte
afirma que o valor atualizado da dívida é aquele indicado às fls. 02, mas não apresenta
planilha de débito que o justifique”.
Colhida emenda na qual apontou o autor que “a parte Ré possui
um saldo devedor junto ao Banco Autor no valor de R$ 10019,00, quantia esta
correspondente à soma das parcelas vencidas e não pagas e que representa exatamente o
conteúdo econômico objetivado com o ajuizamento da presente ação”, porém juntou aos
autos planilha de cálculos apontando valor total atualizado no montante de R$
47.767,55 (quarenta e sete mil e setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e
cinco centavos) (fls. 32/35 e 64), sobreveio a sentença vergastada que indeferiu
a inicial com fundamento no artigo 321, parágrafo único, do Código de
Processo Civil e julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, nos
termos do artigo 485, inciso I, do diploma processual civil, ao fundamento de
que “se quer receber o valor com os consectários legais, deveria apresentar planilha de cálculos
atualizada até a data da propositura da ação e atribuir o valor da causa como o valor
atualizado e não o valor histórico” (fls. 70/74).
Inconformada, depois de ver embargos declaratórios que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1135397-78.2018.8.26.0100 -Voto no 20.863
4
opôs serem rejeitados (fls. 82/84), apela a autora pugnando pela reforma do
decisum ao argumento de que “não havia a necessidade de retificação do valor da causa,
uma vez que o valor dado à causa pelo Apelante era, exatamente, o valor do proveito
econômico pretendido com esta demanda” (fls. 87/92).
Sem contrarrazões.
II. Fundamentação.
O apelo pode ser conhecido e comporta provimento.
Conforme relatado, embora na petição inicial tenha sido
ambígua a pretensão autoral na medida em que pugnou pela condenação do réu
ao ressarcimento dos R$ 10.018,57 (dez mil e dezoito reais e cinquenta e sete
centavos), “ou, alternativamente, qualquer outra [quantia] que venha a ser apurada
durante o curso deste processo, inclusive na fase de liquidação de sentença” (fls. 4), a partir
da emenda de fls. 32/35 restou inequívoco seu desejo de perseguir apenas o
valor histórico da dívida proveniente do contrato de financiamento objeto da
lide.
Dessa forma, sendo lícita a renúncia à parte do crédito
(valendo observar que seus procuradores detêm esse poder fls. 57) e
correspondendo o valor da causa atribuído pelo autor exatamente ao proveito
econômico por ele perseguido por meio da presente demanda, uma vez que
recolhidas as custas respectivas (fls. 69) não deve prevalecer a sentença de
indeferimento da inicial fundada no artigo no artigo 321, parágrafo único, do
Código de Processo Civil.
Assim, aliás, em casos análogos vem decidindo este E.
Tribunal de Justiça paulista:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1135397-78.2018.8.26.0100 -Voto no 20.863
5
“CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de cobrança. Sentença de extinção,
sem resolução de mérito, nos termos do art. 290 e 485, IV, do CPC.
Irresignação da parte autora. Cabimento em parte. Manifestação
expressa do credor quanto à renúncia dos juros, correção monetária
e multa incidentes sobre o valor histórico do crédito. Valor da causa
que corresponde ao proveito econômico perseguido. Custas iniciais
regularmente recolhidas. Extinção do feito afastada. (...).”
(Apelação Cível n. 1130749-55.2018.8.26.0100; Relator Walter
Barone; 24a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
17/06/2020)
“Apelação Cível. Ação Ordinária de Locupletamento. Sentença que
reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo com resolução
de mérito, além de determinar a retificação do polo ativo e atribuir
novo valor à causa. Inconformismo. Valor da causa. Recorrente que
foi explícita em suas razões recursais ao afirmar que "não
pretendeu, com o ajuizamento desta ação, ver-se recomposta dos
consectários acessórios convencionados entre as partes (juros,
multa etc.), mas, única e exclusivamente, dos valores históricos
diretamente envolvidos na operação". Valor atribuído na petição
inicial, de R$ 16.451,64, pois, que deve prevalecer. (...).” (Apelação
Cível 1135694-85.2018.8.26.0100; Relator Hélio Nogueira; 23a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 15/06/2020)
III Conclusão.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso, para
cassar a sentença de extinção (meramente terminativa) e determinar o regular
prosseguimento da demanda.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)